Tribunal: TJES
Processo: 0021809-20.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Previdência privada; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0021809-20.2011.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IRAJA FERREIRA CALDEIRA e outros (2)
APELADO: CECM DOS COLABORADORES DA CST E EMPRESAS DE SIDERURGIA LTDA COOPSIDER EM LIQUIDACAO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÕES

CÍV
EIS
interpostas por
HOMERO TADEU JUFFO FONTES, IRAJA FERREIRA CALDEIRA e IRONILTON ALVES SANTOS

em face da r. sentença de fls. 277/284 proferida pela MMª. magistrada da 3ª Vara Cível de Serra que, nos autos da
“ação
ordinária de cobrança
”
ajuizada por
CECM DOS COLABORADORES DA CST E EMPRESAS DE SIDERURGIA LTDA COOPSIDER EM LIQUIDACAO
,
julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para:

1. Condenar o requerido HOMERO TADEU JUFFO FONTES a pagar à requerente COOPSIDER – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA CST LTDA EM LIQUIDAÇÃO a importância R$ 5.153,42 (cinco mil, cento e cinquenta e três reais e quarenta e dois centavos), valor este a ser acrescido de juros e correção monetária a partir da Assembleia Geral Extraordinária;

2. Condenar o requerido IRAJÁ FERREIRA CALDEIRA a pagar à requerente COOPSIDER – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA CST LTDA EM LIQUIDAÇÃO a importância R$ 5.153,42 (cinco mil, cento e cinquenta e três reais e quarenta e dois centavos), valor este a ser acrescido de juros e correção monetária a partir da Assembleia Geral Extraordinária;

3. Condenar o requerido IRONILTON ALVES SANTOS a pagar à requerente COOPSIDER – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA CST LTDA EM LIQUIDAÇÃO a importância R$ 6.272,64 (seis mil, duzentos e setenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), valor este a ser acrescido de juros e correção monetária a partir da Assembleia Geral Extraordinária;

4. Condenar a requerida IVONE ALVES CAMPAGNARO a pagar à requerente COOPSIDER – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA CST LTDA EM LIQUIDAÇÃO a importância R$ 6.272,64 (seis mil, duzentos e setenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), valor este a ser acrescido de juros e correção monetária a partir da Assembleia Geral Extraordinária.

Representados pela Defensoria Pública Estadual,
IRONILTON ALVES SANTOS
e
IRAJÁ FERREIRA CALDEIRA
interpuseram recursos de apelação (fls. 286/291 e 292/297) requerendo o reconhecimento da nulidade da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11/09/2003 em razão da irregularidade na convocação dos cooperados, bem como a ausência de assinatura dos 18 (dezoito) cooperados que participaram da referida assembleia.

A autora, ora recorrida, apresentou contrarrazões à apelação interposta por Ironilton Alves Santos às fls. 312/325 alegando, em resumo, a legalidade da cobrança.

HOMERO TADEU JUFFO FONTES
também interpôs recurso de apelação às fls. 346/355 alegando (i) ser ilegítimo para compor o polo passivo da demanda; (ii) a prescrição da pretensão autoral; (iii) a nulidade da sentença por ser extrapetita; (iv) a forma de rateio foi realizada de forma equivocada.

A autora, ora recorrida, apresentou contrarrazões à apelação interposta por Homero Tadeu Juffo Fontes (id. 3205163) alegando, em resumo, que (i) o requerido é legítimo para figurar no polo passivo da lide; (ii) não ocorreu a alegada prescrição; (iii) não há nulidade da sentença; (iv) a legalidade da cobrança.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021809-20.2011.8.08.0048

APELANTES: HOMERO TADEU JUFFO FONTES, IRAJA FERREIRA CALDEIRA e IRONILTON ALVES SANTOS

APELADA: CECM DOS COLABORADORES DA CST E EMPRESAS DE SIDERURGIA LTDA COOPSIDER EM LIQUIDACAO

RELATOR:
DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÕES

CÍV
EIS
interpostas por
HOMERO TADEU JUFFO FONTES, IRAJA FERREIRA CALDEIRA e IRONILTON ALVES SANTOS

em face da r. sentença de fls. 277/284 proferida pela MMª. magistrada da 3ª Vara Cível de Serra que, nos autos da
“ação
ordinária de cobrança
”
ajuizada por
CECM DOS COLABORADORES DA CST E EMPRESAS DE SIDERURGIA LTDA COOPSIDER EM LIQUIDACAO
,
julgou procedentes os pedidos contidos na inicial.

Do que se infere da exordial a autora, ora apelada, relata que é uma cooperativa de crédito e que passa por dificuldades financeiras desde o ano de 1999, quando operava em prejuízo. Em razão disso foi proposto aos cooperados o ingresso em regime de liquidação, que foi homologado pelo Banco Central do Brasil, com a decretação da liquidação da presente cooperativa.

Aduz que em 11/09/2003 foi convocada Assembleia Geral Extraordinária a fim de que os próprios cooperados deliberassem sobre o rateio das perdas da cooperativa, e nela foi aprovado o rateio das perdas em partes iguais entre os cooperados. Afirma que tentou de todas as formas receber o valor do rateio de cada um dos requeridos, mas não obteve êxito, sendo devido a cada um a quantia demonstrada na inicial.

Após regular trâmite processual, foi proferida a r. sentença recorrida que julgou procedente o pedido inicial para:

1. Condenar o requerido HOMERO TADEU JUFFO FONTES a pagar à requerente COOPSIDER – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA CST LTDA EM LIQUIDAÇÃO a importância R$ 5.153,42 (cinco mil, cento e cinquenta e três reais e quarenta e dois centavos), valor este a ser acrescido de juros e correção monetária a partir da Assembleia Geral Extraordinária;

2. Condenar o requerido IRAJÁ FERREIRA CALDEIRA a pagar à requerente COOPSIDER – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA CST LTDA EM LIQUIDAÇÃO a importância R$ 5.153,42 (cinco mil, cento e cinquenta e três reais e quarenta e dois centavos), valor este a ser acrescido de juros e correção monetária a partir da Assembleia Geral Extraordinária;

3. Condenar o requerido IRONILTON ALVES SANTOS a pagar à requerente COOPSIDER – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA CST LTDA EM LIQUIDAÇÃO a importância R$ 6.272,64 (seis mil, duzentos e setenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), valor este a ser acrescido de juros e correção monetária a partir da Assembleia Geral Extraordinária;

4. Condenar a requerida IVONE ALVES CAMPAGNARO a pagar à requerente COOPSIDER – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA CST LTDA EM LIQUIDAÇÃO a importância R$ 6.272,64 (seis mil, duzentos e setenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), valor este a ser acrescido de juros e correção monetária a partir da Assembleia Geral Extraordinária.

Representados pela Defensoria Pública Estadual,
IRONILTON ALVES SANTOS
e
IRAJÁ FERREIRA CALDEIRA
interpuseram recursos de apelação (fls. 286/291 e 292/297) requerendo o reconhecimento da nulidade da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11/09/2003 em razão da irregularidade na convocação dos cooperados, bem como a ausência de assinatura dos 18 (dezoito) cooperados que participaram da referida assembleia.

A autora, ora recorrida, apresentou contrarrazões à apelação interposta por Ironilton Alves Santos às fls. 312/325 alegando, em resumo, a legalidade da cobrança.

HOMERO TADEU JUFFO FONTES
também interpôs recurso de apelação às fls. 346/355 alegando (i) ser ilegítimo para compor o polo passivo da demanda; (ii) a prescrição da pretensão autoral; (iii) a nulidade da sentença por ser extrapetita; (iv) a forma de rateio foi realizada de forma equivocada.

A autora, ora recorrida, apresentou contrarrazões à apelação interposta por Homero Tadeu Juffo Fontes (id. 3205163) alegando, em resumo, que (i) o requerido é legítimo para figurar no polo passivo da lide; (ii) não ocorreu a alegada prescrição; (iii) não há nulidade da sentença; (iv) a legalidade da cobrança.

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, passo a analisar algumas questões preliminares/prejudiciais aventadas pelo apelante Homero Tadeu Juffo Pontes.

Inicio pela prescrição.

Aduz o recorrente que o fato gerador objeto da demanda foi decorrente dos prejuízos apresentados no ano de 2000 e 2001 sendo aprovado ao rateio para os associados, e o ajuizamento da demanda e deu em 09/08/2011, portanto, após 10 (dez) anos do efetivo fato gerador da pretensa cobrança.

Contudo, o que se pretende é a cobrança de rateio estipulado nas assembleias realizadas no dia 26 de março de 2002 e 26 de agosto de 2002, sendo estes os marcos iniciais para a contagem da prescrição.

Como a presente demanda foi ajuizada em 09/08/2011 inexiste a alegada prescrição.

Seguindo, o mesmo apelante também sustenta que ilegítimo para figurar no polo passivo da demanda vez que não restou comprovada a sua filiação na cooperativa apelada. Aduz que não há comprovação de nenhuma movimentação nos extratos, balancos ou qualquer movimentação nas contas corrente de livro ou ficha de matrícula que possa sustentar a participação nos quadros da cooperativa.

Entretanto, compulsando os autos, mais precisamente o documento de fl. 54, há comprovação da admissão do apelante Homero Tadeu Juffo Fontes na cooperativa apelada, devendo tal tese, desde já, ser afastada.

Por fim, sustenta o apelante que a sentença é nula por não respeitar a certeza do pedido (extrapetita) vez que os valores pleiteados pela apelada já se encontrava corrigidos até a data de 30/06/2011 e a sentença condenou com correção desde a data da Assembleia Geral Extraordinária.

Já adianto que tal matéria se confunde com o objeto meritório da presente demanda, de forma que deixo de analisá-la, passando para o julgamento do mérito propriamente dito.

Compulsando os autos é possível extrair que após ter sua liquidação homologada, apurou o prejuízo financeiro dos anos de 200 e 2001 e realizou uma Assembleia Geral Extraordinária em 11 de setembro de 2003, buscando a deliberação quanto ao rateio das despesas da mesma, incluindo tanto as despesas, quanto os prejuízos. Neste ato foi aprovado o rateio igualitário das perdas entre os associados.

Assim, com a alegada insolvência dos devedores, propôs a presente ação de cobrança a fim que cumprissem suas obrigações.

Pois bem. A referida deliberação contou com 17 (dezessete) votos de associados favoráveis ao rateio em partes iguais e 01 (um) voto de associado favorável ao rateio de forma proporcional.

Nesse ponto, insta frisar que o MMº. magistrado singular julgou procedente a demanda por entender que
“a cobrança foi autorizada por Assembleia Geral Extraordinária cuja cópia da ata fora juntada às fls. 36-46, sendo a qualidade de cooperados demonstrada às fls. 54-56, 57-60, 61-63 e 65-67
”, e que
“não houve a comprovação de nenhuma irregularidade nas Assembleias realizadas pela requerente de modo a comprometer a obrigação legal de realização do rateio dos débitos da cooperativa entre os associados”.

Com relação ao
quorum
de instauração da Assembleia Geral Extraordinária, o artigo 40 da Lei n.º 5.764/71 e o artigo 28 do Estatuto da Cooperativa recorrida estabelecem que as assembleias gerais da cooperativa serão instaladas mediante a presença de dois terços de seus associados, em primeira convocação, ou de metade mais um dos associados, em segunda convocação, ou de, no mínimo, dez associados na terceira convocação. Veja-se:

Lei nº 5.764/71

Artigo 40.
Nas Assembléias Gerais o quorum de instalação será o seguinte:

I
–
2/3 (dois terços) do número de associados, em primeira convocação;

II
–
metade mais 1 (um) dos associados em segunda convocação;

III
–
mínimo de 10 (dez) associados na terceira convocação ressalvado o caso de cooperativas centrais e federações e confederações de cooperativas, que se instalarão com qualquer número.

Estatuto da COOPSIDER
(fl. 22)

Artigo 28. – O “quorum” mínimo para instalação da Assembleia Geral é o seguinte:

1)
Dois terços dos associados, em condições de votar, na primeira convocação;

2)
metade e mais um na segunda;

3)
mínimo de dez na terceira;

No presente caso, como se tratava da terceira convocação para a realização da Assembleia, é nítido o cumprimento dos verbetes supratranscritos pois estavam presente 18 (dezoito) associados (cf. fls. 43/48).

Aqui, saliento que é irrelevante que a ata da assembleia geral não tenha sido assinada por todos os associados que estavam presentes naquela ocasião porque o registro de presença é realizado em livro próprio.

Resumindo, a assembleia foi regularmente instalada.

Superado tal ponto, foi aprovado no já citado ato o plano de rateio entre os associados da perda acumulada de R$ 4.921.887,63 (quatro milhões, novecentos e vinte e um mil, oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta e três centavos), o que, em tese, observa o disposto no art. 21, IV da Lei nº 7.564/71, que versa sobre a devolução das sobras registradas aos associados ou o rateio das perdas apuradas em uma sociedade cooperativa,
in verbis
:

Art. 21.
O estatuto da cooperativa, além de atender ao disposto no artigo 4º, deverá indicar:

(...)

IV –
a forma de devolução das sobras registradas aos associados, ou do rateio das perdas apuradas por insuficiência de contribuição para cobertura das despesas da sociedade.

A Assembleia Geral Extraordinária deliberou no sentido de que o pagamento das parcelas referentes ao rateio fosse realizado em partes iguais, incluindo os prejuízos alcançados pela Cooperativa.

Por outro lado, o estatuto da Coopsider prevê em seu art. 52, § 3º, que “A
s perdas verificadas em cada semestre serão rateadas entre os associados na proporção dos juros e comissões que houverem pago, após aprovação do Balanço pela Assembleia Geral Ordinária
” (fl. 30).

Assim, a deliberação da Assembleia Geral pelo rateio igualitário entre os Cooperados de todas as despesas da Cooperativa apelada, incluindo os prejuízos, viola o disposto no artigo 52, parágrafo 3º, do Estatuto Social da Cooperativa, bem como que estabelece os artigos 80 e 89, da Lei nº 5.764/1971:

Art. 80.
As despesas da sociedade serão cobertas pelos associados mediante rateio na proporção direta da fruição de serviços.

Parágrafo único.
A cooperativa poderá, para melhor atender à equanimidade de cobertura das despesas da sociedade, estabelecer:

I –
rateio, em partes iguais, das despesas gerais da sociedade entre todos os associados, quer tenham ou não, no ano, usufruído dos serviços por ela prestados, conforme definidas no estatuto;

II –
rateio, em razão diretamente proporcional, entre os associados que tenham usufruído dos serviços durante o ano, das sobras líquidas ou dos prejuízos verificados no balanço do exercício, excluídas as despesas gerais já atendidas na forma do item anterior.

(...)

Art. 89.
Os prejuízos verificados no decorrer do exercício serão cobertos com recursos provenientes do Fundo de Reserva e, se insuficiente este, mediante rateio, entre os associados, na razão direta dos serviços usufruídos, ressalvada a opção prevista no parágrafo único do artigo 80.

Ora, em que pese a inegável supremacia da assembleia geral, não se pode perder de vista a necessidade de serem observados os limites legais e estatutários, conforme prevê o art. 38 da Lei nº 7.564/71:

Art. 38.
A Assembleia Geral dos associados é o órgão supremo da sociedade, dentro dos limites legais e estatutários, tendo poderes para decidir os negócios relativos ao objeto da sociedade e tomar as resoluções convenientes ao desenvolvimento e defesa desta, e suas deliberações vinculam a todos, ainda que ausentes ou discordantes.

Em resumo, é admitido que o Estatuto preveja apenas o rateio igualitário das despesas gerais, sendo vedada a distribuição igualitária dos prejuízos. Isso porque, os prejuízos devem ser sempre calculados na proporção dos serviços prestados, o que não ocorreu na hipótese em comento.

No caso, apesar de o Estatuto da Cooperativa constar expressamente que as perdas devem ser rateadas de forma proporcional aos juros e comissões que houverem sido objeto de pagamento por associado, a Assembleia Geral Extraordinária deliberou de forma diversa, violando, frontalmente, referida previsão estatutária.

Vejamos o entendimento emanado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os prejuízos não podem ser rateados igualitariamente:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COOPERATIVA MÉDICA. RESPONSABILIDADE LIMITADA. RATEIO DAS DESPESAS GERAIS, PREJUÍZOS E SOBRAS. LEI N. 5764/1971. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CRÉDITO EM FAVOR DA EX-COOPERADA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. LIQUIDAÇÃO ZERO. 1. O art. 80, parágrafo único, da Lei n. 5.764/1971 admite o rateio igualitário das despesas gerais, a depender de previsão no estatuto social da cooperativa, ao passo que em relação aos prejuízos sempre deverá ser observada a proporcionalidade, nos termos do art. 89 do mesmo diploma. No caso, não houve alteração estatutária quanto ao rateio igualitário das despesas gerais, tendo em vista que a deliberação sobre adequar o estatuto ao disposto nos incisos I e II, do parágrafo único, do art. 80 da Lei n. 5.764/1971 ocorreu em assembleia geral ordinária. 2. O tribunal de origem concluiu que o deslinde da questão envolve cálculos complexos, dependendo da discriminação dos valores referentes às despesas gerais, aos prejuízos e sobras, à individualização do débito de cada cooperado, à planilha evolutiva da importância e à prova da fruição dos serviços nos períodos vindicados, e, assim, a prova pericial se impunha como indispensável para o êxito do pedido. De fato a autora não se desincumbiu de comprovar, por meio de prova pericial, que os cálculos elaborados pela ora recorrida estavam incorretos. 3. Desse modo, verifica-se que alterar a fundamentação do aresto recorrido é tarefa que demandaria, necessariamente, incursão no acervo fático-probatório dos autos o que é vedado ante o óbice preconizado na Súmula nº 7 deste tribunal. 4. Não há que se cogitar cerceamento de defesa da ora recorrente, quando esta insistiu no julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 330, I, do código de processo civil, alertando que eventual prova pericial seria protelatória. 5. Recurso Especial a que se nega provimento. (STJ; REsp 1.123.633; Proc. 2009/0027912-7; DF; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 16/09/2013; Pág. 2344)”

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ANULATÓRIA E OBRIGAÇÃO DE FAZER. COOPERATIVA MÉDICA. ASSEMBLEIAS GERAIS E PREVISÕES ESTATUTÁRIAS. RATEIO DE PREJUÍZOS. CRITÉRIO IGUALITÁRIO OU PROPORCIONAL À FRUIÇÃO DOS SERVIÇOS. 2. Na hipótese, foi efetivado, pela cooperativa médica, o rateio dos prejuízos apurados nos exercícios de 2003 e 2005, de forma igualitária entre os cooperados, e não proporcional aos serviços por eles usufruídos. 3. As sociedades cooperativas apresentam características especiais que as distinguem das demais sociedades empresárias, obedecendo a uma principiologia própria, caracterizada, dentre outras coisas, pela participação econômica equitativa e proporcional de seus membros, de acordo com a sua respectiva participação nas operações da entidade, que orienta a distribuição de ônus, vantagens, riscos e benefícios, e que prevalece sobre a composição patrimonial do capital da sociedade. 4. Os estatutos das cooperativas contêm as normas fundamentais sobre a organização, a atividade dos órgãos e os direitos e deveres dos associados frente à associação. Embora a Assembleia Geral dos associados, nos termos do art. 38 da Lei 5.764/71, seja o órgão supremo da sociedade, tendo poderes para decidir os negócios relativos ao objeto da sociedade e tomar as resoluções convenientes ao desenvolvimento e defesa desta, e suas deliberações vinculam a todos, ainda que ausentes ou discordantes, ela deve fazê-lo sempre dentro dos limites legais e estatutários. 5. Ainda que se admita, no art. 80, parágrafo único, da Lei 5.764/71, o rateio igualitário das despesas gerais, a depender de previsão no estatuto social da cooperativa, em relação aos prejuízos, sempre deverá ser observada a proporcionalidade, nos termos do art. 89 da mesma norma. 6. As deliberações das Assembleias Gerais, relativas à distribuição igualitária dos prejuízos não devem prevalecer porque contrárias às disposições estatuárias então vigentes e/ou às disposições da Lei 5.764/71, que prevê no seu art. 89, o rateio proporcional à fruição dos serviços pelos cooperados. 7. Recurso especial provido.” (STJ – REsp 1303150/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/03/2013, DJe 08/03/2013)

Não é outro o posicionar deste e. Tribunal de Justiça ao julgar a mesma matéria:

EMENTA: APELAÇÃO COOPERATIVA PREJUÍZOS RATEIO PROPORCIONAL RECURSO PROVIDO 1. A presença dos cooperados em assembleia geral é registrada em livro próprio, não sendo exigido que conste da ata lavrada ao final a assinatura de todos os presentes. 2. Deve ser reconhecida a legitimidade da instalação da assembleia geral da sociedade cooperativa se os elementos dos autos revelam que, em terceira convocação, estavam presentes mais que dez associados. 3. Os cooperados devem cobrir as despesas da sociedade cooperativa.
4. As despesas da cooperativa devem ser rateadas entre os cooperados em razão diretamente proporcional aos serviços por eles usufruídos. Se a cooperativa segrega suas despesas, as despesas gerais poderão ser rateadas em partes iguais entre os cooperados. 5. O cooperado não pode ser condenado a pagar os valores correspondentes ao prejuízo da cooperativa que, de forma contrária à lei, foi rateado em partes iguais
. 6. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048120102917, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 18/08/2022)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. COOPERATIVA. OBSERVÂNCIA DO QUORUM PARA A CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL. TERCEIRA CONVOCAÇÃO. MÍNIMO DE DEZ ASSOCIADOS. ASSEMBLEIA GERAL QUE DETERMINOU O RATEIO DOS PREJUÍZOS, IGUALITARIAMENTE, ENTRE OS COOPERADOS. INOBSERVÂNCIA DA REGRA ESTABELECIDA NO ESTATUTO SOCIAL E NO ARTIGO 89, DA LEI 5.764/1971. NULIDADE. REATEIO DOS PREJUÍZOS DEVE OBSERVAR OS JUROS E COMISSÕES PAGOS POR CADA ASSOCIADO. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. O artigo 40, da Lei nº 5.764/71, e o artigo 28, do Estatuto da Cooperativa Recorrida dispõem que o quórum de instauração da Assembleia Geral Extraordinária, quando se tratar de terceira convocação, é de no mínimo 10 (dez) associados. II. Falece superfície à afirmação do Recorrente no sentido de que alguns dos participantes não ostentam a qualidade de associado, porquanto o mesmo não apresentou quaisquer provas corroborando com sua alegação. III. Na hipótese dos autos, uma vez que se tratava da terceira convocação, reputa-se válida a Assembleia Geral Extraordinária que conta com o comparecimento de 18 (dezoito) associados no livro de presença, cumprindo quórum mínimo exigido. IV. Admite-se que o Estatuto estipule apenas o rateio igualitário das despesas gerais, sendo vedada a distribuição igualitária dos prejuízos. Isso porque, compreende-se que os prejuízos devem ser sempre calculados na proporção dos serviços prestados.
V. In casu, a deliberação da Assembleia Geral Extraordinária pelo rateio igualitário entre os Cooperados de todas as despesas da Cooperativa Recorrida, incluindo os prejuízos, viola o disposto no artigo 52, parágrafo 3º, do Estatuto Social da Cooperativa, bem como o preconizado nos artigos 80 e 89, da Lei nº 5.764/1971. VI. Configurada a ilegalidade na exigência de que os Cooperados pagassem os prejuízos da Cooperativa de forma igualitária, quando deveriam ter sido rateados de forma proporcional aos juros e comissões pagos por cada associado, resta imperiosa a reforma da Sentença, para julgar improcedente o pleito Autoral
. VII. O Balanço Patrimonial levantado à fl. 81 não é suficiente para comprovar quais valores correspondem às despesas gerais, aos prejuízos e às sobras da Cooperativa Recorrida, de modo que para que ocorra o acertado rateio das verbas faz-se necessária a discriminação de todas as parcelas referidas, com a devida demonstração dos débitos cobrados e sua origem. VIII. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pleito exordial, anulando a deliberação feita em Assembleia Geral. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048090247189, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – COOPERATIVA – DELIBERAÇÃO DE RATEIO IGUALITÁRIO DOS PREJUÍZOS – QUÓRUM MÍNIMO OBSERVADO EM ASSEMBLEIA EXTRORDINÁRIA – ART. 40, III DA LEI 5.764⁄71 – RATEIO IGUALITÁRIO SOMENTE POSSÍVEL EM RELAÇÃO ÀS DESPESAS E NÃO ÀS PERDAS – SUPREMACIA DA ASSEMBLEIA GERAL É RELATIVA – LIMITE ESTATUTÁRIO E LEGAL – DELIBERAÇÃO INVÁLIDA – REFORMA – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 1) O quórum mínimo exigido pelo inciso III do artigo 40 da Lei 5.764⁄71, foi cumprido, vez que a partir de verificação no livro de presença, foi constatada a presença de 18 (dezoito) associados.
2) O próprio estatuto da cooperativa apelante prevê a distribuição das perdas de maneira proporcional aos juros e comissões que os associados houverem pago. A soberania da Assembleia Geral não é absoluta, devendo ser observados os limites legais e estatutários. Assembleia realizada não observou as disposições legais no sentido de que o rateio das sobras líquidas ou dos prejuízos não pode ser realizado de maneira igualitária entre os associados, podendo somente ser feito em relação às despesas gerais da sociedade. Precedentes STJ e TJES. 3) A deliberação em Assembleia Geral no sentido de que as perdas da Cooperativa deveriam ser rateadas igualmente entre os cooperados viola flagrantemente o disposto no parágrafo 3º do artigo 52 do Estatuto Social da Cooperativa e o previsto nos artigos 80 e 89 da Lei nº 5.764⁄1971
. 4) Apelação cível conhecida e provida a fim de julgar improcedente o pleito autoral e anular a deliberação feita em Assembleia Geral, visto que viola flagrantemente o Estatuto da Cooperativa e artigos da Lei 5.764⁄71. 5) Ficam invertidos os ônus de sucumbência, com a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e da verba honorária, que ora mantenho em R$2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no §8º do art. 85 do CPC⁄2015. (TJES, Classe: Apelação, 048110142493, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2017, Data da Publicação no Diário: 12/05/2017)

Por fim, vejo que a apelada requereu, subsidiariamente, nas contrarrazões a condenação dos apelantes ao pagamento dos prejuízos de forma proporcional. Entretanto na inicial requereu a condenação dos requeridos são valor correspondente “ao rateio em PARTES IGUAIS dos prejuízos alcançados” (fl. 08). Ou seja, não se postulou a condenação dos apelantes a cumprir a obrigação legal e estatutária de cobrir os prejuízos acumulados proporcionalmente, mas que fosse obrigado a pagar o “rateio em partes iguais”.

Mesmo sendo os apelante cooperados e obrigados a cobrir os prejuízos na proporção direta dos serviços usufruídos, não é possível a condenação na forma requerida, por se tratar de supressão de instância e pedido não veiculado na exordial.

Assim, reconhecida a ilegalidade na exigência de que os Cooperados pagassem os prejuízos da Cooperativa de forma igualitária, quando deveriam ter sido rateados de forma proporcional aos juros e comissões pagos por associado, resta imperiosa a reforma da r. sentença, para julgar improcedente o pedido autoral em relação aos apelantes.

Por fim, sendo na hipótese caso de litisconsórcio passivo simples, o recurso interposto pelos apelantes (
HOMERO TADEU JUFFO FONTES, IRAJA FERREIRA CALDEIRA e IRONILTON ALVES SANTOS
) não é aproveitado pela requerida que não recorreu (
IVONE ALVES CAMPAGNARO
), devendo ser mantida inalterada a condenação da litisconsorte que não interpôs recurso (AgInt no AREsp n. 1.185.746/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020, DJe de 16/11/2020).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar em parte a sentença e julgar improcedente o pedido em relação aos apelantes
HOMERO TADEU JUFFO FONTES, IRAJA FERREIRA CALDEIRA e IRONILTON ALVES SANTOS
, mantendo-se, por consequência, a condenação da litisconsorte que não interpôs recurso (
IVONE ALVES CAMPAGNARO
).

Condeno a apelada ao pagamento de dois terços das custas processuais, sendo mantida a condenação de Ivone Alves Campagnaro a pagar o saldo remanescente.

Condeno a apelada ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos dos apelantes, que fixo em doze por cento do proveito econômico por eles obtidos, correspondente ao valor de sua suposta dívida em face da apelada, devidamente atualizada.

É como voto.

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 21/03/2023

V

O

T

O

S

A SR.ª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 28.02.2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Respeitosamente, peço vista dos autos.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 21/03/2023

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021809-20.2011.8.08.0048

APELANTES:
HOMERO TADEU JUFFO FONTES, IRAJA FERREIRA CALDEIRA e IRONILTON ALVES SANTOS

APELADA:
CECM DOS COLABORADORES DA CST E EMPRESAS DE SIDERURGIA LTDA COOPSIDER EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOGAL:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Eminentes Desembargadores, rememoro os pares que cuidam os autos de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
OMERO TADEU JUFFO FONTES, IRAJA FERREIRA CALDEIRA
e
IRONILTON ALVES SANTOS
contra r. sentença de fls. 277/284, que julgou procedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Serra, nos autos da “Ação ordinária de cobrança” ajuizada por
CECM DOS COLABORADORES DA CST E EMPRESAS DE SIDERURGIA LTDA COOPSIDER EM LIQUIDACAO
em desfavor dos Apelantes e de Ivone Alves Campagnaro.

Iniciado o julgamento, o eminente relator, Des. Júlio César Costa de Oliveira deu provimento ao recurso, a fim de reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos inaugurais em relação aos Apelantes.

Em seguida, pedi vista dos autos para melhor análise da questão e dos documentos apresentados.

Indo direto ao ponto, não vejo como divergir do Eminente Relator, Des. Júlio César Costa de Oliveira, pois, conforme bem apresentado em seu voto, restou comprovado nos autos que a deliberação em assembleia feriu a previsão estatutária.

Assim, embora a assembleia seja soberana, deve haver observância à previsão do estatuto, que faz lei entre os cooperados.

Por esses motivos,
acompanho
integralmente o voto proferido pelo Eminente Relator, Des. Júlio César Costa de Oliveira para
CONHECER
do presente recurso e a ele
DAR PROVIMENTO,
para julgar improcedentes os pedidos inaugurais
em relação aos Apelantes.

É como voto.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE COBRANÇA – COOPERATIVA – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – DELIBERAÇÃO DE RATEIO IGUALITÁRIO DOS PREJUÍZO – IMPOSSIBILIDADE – DELIBERAÇÃO INVÁLIDA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA
.

1.

O

que se pretende é a cobrança de rateio estipulado nas assembleias realizadas no dia 26 de março de 2002 e 26 de agosto de 2002, sendo estes os marcos iniciais para a contagem da prescrição. Como a presente demanda foi ajuizada em 09/08/2011 inexiste a alegada prescrição.

2.
Há comprovação da admissão do apelante Homero Tadeu Juffo Fontes na cooperativa apelada. Ilegitimidade afastada.

3.
Foi aprovado no já citado ato o plano de rateio entre os associados da perda acumulada de R$ 4.921.887,63 (quatro milhões, novecentos e vinte e um mil, oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta e três centavos), o que, em tese, observa o disposto no art. 21, IV da Lei nº 7.564/71, que versa sobre a devolução das sobras registradas aos associados ou o rateio das perdas apuradas em uma sociedade cooperativa.

4.
A Assembleia Geral Extraordinária deliberou no sentido de que o pagamento das parcelas referentes ao rateio fosse realizado em partes iguais, incluindo os prejuízos alcançados pela Cooperativa. Por outro lado, o estatuto da Coopsider prevê em seu art. 52, § 3º, que
“As perdas verificadas em cada semestre serão rateadas entre os associados na proporção dos juros e comissões que houverem pago, após aprovação do Balanço pela Assembleia Geral Ordinária”
.

5.
A deliberação da Assembleia Geral pelo rateio igualitário entre os Cooperados de todas as despesas da Cooperativa apelada, incluindo os prejuízos, viola o disposto no artigo 52, parágrafo 3º, do Estatuto Social da Cooperativa, bem como que estabelece os artigos 80 e 89, da Lei nº 5.764/1971

6
.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.